Tribunal: STF
Processo: HC 188243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Obscuridades no acórdão. Não ocorrência. Aresto embargado devidamente fundamentado na ausência de hipótese autorizadora de trancamento de persecução penal por inépcia da denúncia. Embargos rejeitados.



    1. O aresto recorrido não incorreu em obscuridades que inviabilizem sua compreensão, já que o órgão julgador decidiu, fundamentadamente, as questões postas em julgamento nos limites necessários ao deslinde do feito.



    2. Ao se tratar, no acórdão, do não cabimento do writ para os fins buscados pelo embargante, abordou-se a existência de óbices processuais aplicáveis de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.



    3. Ainda que assim não fosse, o aresto embargado assentou a ausência de hipótese autorizadora do trancamento de persecução penal por inépcia da denúncia.



    4. Embargos rejeitados.